Tribunal: TJES
Processo: 5010550-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010550-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. H. A. S. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR TUBERCULOSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATENDIMENTO MÉDICO REGULARMENTE PRESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por JOYCE DE BRITO ALVES e outras contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de ALBERTO NERES SANTANA, marido da primeira requerente e pai das demais, ocorrido enquanto estava sob custódia do Estado. A recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento em razão de falha no tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo teve conduta que violou seu dever de proteção à integridade física do detento, ensejando responsabilidade civil; e (ii) verificar se há nexo causal entre eventual falha estatal e o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 592 da Repercussão Geral (RE 841526).

4. O dever de proteção estatal ao detento apenas se considera violado quando possível a atuação estatal para evitar o dano, sendo afastada a responsabilidade nos casos em que o resultado morte ocorreria independentemente da ação do Estado.

5. No caso concreto, os autos demonstram que o detento recebeu assistência médica regular e tratamento para tuberculose, conforme prontuário médico detalhado, que registra atendimentos recorrentes, exames e administração de medicamentos.

6. Não há comprovação de que a morte tenha decorrido de negligência estatal ou de falha no atendimento médico, tampouco que qualquer ação diversa da Administração Pública teria evitado o óbito.

7. A impossibilidade de determinar o momento exato da contaminação reforça a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, rompendo o vínculo necessário para configurar a responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado somente responde civilmente pela morte de detento quando demonstrada a inobservância de seu dever específico de proteção e a existência de nexo de causalidade entre sua omissão e o resultado morte.

2. A responsabilidade civil estatal não se configura quando o preso recebe assistência médica adequada e o óbito decorre de causas naturais ou inevitáveis, sem que a Administração tenha falhado na prestação dos cuidados de saúde necessários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Tema 592 do STF (RE 841526); Lei de Execução Penal, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016; TJSP, AC nº 1000685-58.2023.8.26.0042, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 27.03.2024; TJRS, AC nº 50008524220178210014, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 31.05.2023; TJMS, AC nº 0831109-20.2022.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOYCE DE BRITO ALVES E OUTRAS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que,
em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por
JOYCE DE BRITO ALVES
, por si e representando
M.H.A.S
e
A.V.A.S
, julgou improcedente a pretensão autoral de indenização pelo falecimento de ALBERTO NERES SANTANA, marido da primeira requerente e pai da segunda e da terceira.

Em suas razões recursais (ID 9903449),
argumentam que há responsabilidade objetiva do Estado por inobservância do dever de proteção e evidente falha no tratamento ao custodiado, que faleceu de tuberculose.

Contrarrazões (ID 9903451) do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11167759) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

No
decisum
objurgado, a magistrada de origem rejeitou a pretensão autoral alusiva ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude do falecimento de
ALBERTO NERES SANTANA, marido da primeira requerente e pai da segunda e da terceira
, enquanto se encontrava encarcerado.

Como se denota, a controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo falecimento de detento que veio a óbito enquanto estava inserido no sistema prisional, em virtude de tuberculose (ID 4582548).

A esse respeito, a responsabilidade civil do Estado está prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo em regra objetiva, ou seja, que depende da comprovação da ação, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou de culpa.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] §6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão em repercussão geral no julgamento do RE 841526 (Tema 592), definindo que, no caso de morte de presidiário, a responsabilidade realmente seria objetiva, cabendo à Fazenda Pública demonstrar a ausência do nexo de causalidade da sua ação/omissão com o resultado danoso:

Tema 592 STF - Tese:

Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.

Para corroborar, vejamos a ementa do mencionado acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Por oportuno, colaciono excertos do voto condutor proferido pelo relator, Eminente Ministro Luiz Fux, que elucida a controvérsia que cerca a responsabilidade do Estado em hipótese de morte de custodiado:

[...] Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente.

[...]
No que se refere às mortes naturais, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere
, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, advindo de tal omissão óbito que era previsível. Há casos, porém, em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade.

[...] Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima:
há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público
.
Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral
, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento. [...]

Por conseguinte, é possível depreender que cabe ao Estado demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso - morte -, para não ser responsabilizado civilmente, considerando o ônus da prova.

Nessa esteira, a despeito da irresignação da parte recorrente, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão autoral.

Isso porque, as provas constantes dos autos indicam que, nas circunstâncias fáticas em que se deu o óbito do detento, não poderia o órgão estatal agir para impedir o dano, sendo que cumpriu de forma suficiente com seu dever de assistência à saúde do interno.

O prontuário médico de
ALBERTO NERES SANTANA (ID 4582557)
indica o devido atendimento ao detento, com apontamento das doenças pregressas, vacinas, avaliação geral de saúde e formulário detalhado de evolução médica.

No extenso documento - de mais de 90 (noventa) laudas - é possível verificar que o detento foi atendido de forma recorrente pelo médico clínico responsável, que procedeu plano de ação conforme as especificidades do caso, sem que seja possível atribuir ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
responsabilidade pelo resultado morte.

Apenas para fins exemplificativos, tem-se que
ALBERTO NERES SANTANA foi atendido em 21/04/2021 com dores nas costas, havendo indicação de tratamento; em 10/05/2021 com a mesma queixa, havendo indicação de encaminhamento para ortopedia em caso de persistência; em 13/08/2021, a partir de sensação febril e desconforto torácico ventilatório-dependente, foi passado tratamento medicamentoso e orientações; em 20/08/2021, relato de tosse, fraqueza e afins, indicação de “congelamento de cela”, “baciloscopia” e “RX DE TÓRAX”; em 27/08/2021, já com recebimento do “RX DE TÓRAX”, há indicação de estar aguardando resultado de baciloscopia, sendo que o paciente estaria com o mesmo quadro clínico, com avaliação de “SUSPEITA TB” e manutenção do “congelamento de cela” e novo tratamento medicamentoso; em 08/10/2021, plano de ação de “dieta hipercalórica/hiperproteica” e urgência no “resultado do BAAR”, mantendo o “congelamento de cela”; em 08/10/2021, há registro de acompanhamento mensal em virtude de tuberculose, a partir do resultado de baciloscopia, com detalhado plano de ação, passando desde tratamento medicamentoso, até outros testes; em 15/10/2021, novo atendimento com amplo plano de ação, indicando o médico a utilização de diversos medicamentos.

Como se pode depreender da síntese supra, não é possível extrair dos documentos acostados aos autos que tenha havido falha médica ou mesmo negligência do ente público no tratamento disponibilizado ao custodiado, que foi devidamente atendido pelo profissional capacitado para tanto, sendo que lhe foi disponibilizado tratamento.

Assim, não é possível estabelecer que ação ou omissão do
ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO
tenha contribuído para o evento danoso ou mesmo que ação diversa poderia ter impedido o resultado morte.

Inclusive, no documento de ID 4582565, a Subsecretaria para Assuntos do Sistema Penal reitera que o detento recebeu o tratamento disponível, ressaltando a impossibilidade de precisar o momento exato em que se deu a contaminação:

[...] Durante sua passagem pelo Sistema Prisional recebeu atendimento e acompanhamento médico e de enfermagem. Em todas as queixas apresentadas foi medicado e submetido a exames complementares, se do entendimento médico.

Quando diagnosticado com doença respiratória, o paciente foi assistido clinicamente e encaminhado a exames de investigação conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

No âmbito da tuberculose, a GSSP ponderou que se trata de uma doença transmitida por via aérea, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa.

O risco de adoecimento, isto é, a progressão para a Tuberculose ativa após infecção, depende de fatores endógenos, em especial da integridade do sistema imune. Estima-se que 10% das pessoas que foram infectadas pelo M. tuberculosis adoeçam: 5% nos dois primeiros anos que sucedem a infecção e 5% ao longo da vida.

Diante disso,
torna-se inviável identificar o local e o momento exato da contaminação, uma vez que seres humanos se comportam como reservatórios do bacilo, ou seja, convivem com ele por longo tempo, podendo se tornar infectante ou não. Ou seja, não é possível afirmar categoricamente que o Sr. Alberto tenha contraído a doença enquanto esteve custodiado
. [...]

Via de consequência, a impossibilidade de saber sequer o momento em que o custodiado contraiu a doença apenas reforça a impossibilidade de atribuir responsabilidade civil ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo evento danoso.

A esse respeito, vejamos o entendimento adotado pela jurisprudência:

Indenização de danos morais. Morte do pai da autora, detento em penitenciária (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com exacerbação). Socorro devidamente prestado pelo Estado. Não comprovação do nexo de causalidade entre a morte do recluso e eventual conduta omissiva ou comissiva da Administração.
Ausência de prova constitutiva do direito, que competia à demandante, de acordo com o que preconiza o art. 373, inc. I, do CPC. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000685-58.2023.8.26.0042; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

[...] Responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, 37, § 6º). Tema 592 do STF (RE 841526): "
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento". Óbito em presídio causado por pneumonia aguda. Provas dos autos no sentido de que o preso, idoso, permaneceu internado recebendo tratamento médico, não havendo notícia de inadequação, negligência ou demora no atendimento médico.
Indenização devida pela falta de comunicação do óbito aos irmãos, resultando no sepultamento como indigente e posterior incineração dos restos mortais em cremação coletiva. Majoração do valor da indenização que se impõe. Exclusão da condenação ao pagamento da taxa judiciária, por ser o Estado beneficiário de isenção legal (Lei Estadual nº 3.350/99, artigos 10, X e 17, IX). Conhecimento e parcial provimento dos recursos. (TJ-RJ, 0030617- 41.2017.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 28/02/2024 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA)

APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e morais. Morte de preso no Centro de Detenção Provisória de Campinas - CDP. 1.
Responsabilidade Civil do Estado. Morte do filho da autora. Pretenso recebimento de danos morais e materiais consistente em pensão mensal vitalícia. Detento que veio a passar mal, tendo sido socorrido e imediatamente encaminhado para o Pronto Socorro do Município de Hortolândia. Falecimento ocorrido no trajeto. Ausência de omissão dos agentes públicos. Morte natural. Filho da autora que era portador de asma severa.
2. C
onjunto probatório hábil a demonstrar a ausência do nexo de causalidade entre a eventual omissão do Estado e o evento morte. O Estado somente pode ser responsabilizado pela morte de detentos se comprovada a inobservância de seu dever específico de proteção à integridade física e moral dos presos – Tema 592 do STF no RE 841.526/RS
. Conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 592 STF), "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento". Consequentemente, nos termos deste mesmo precedente, não há dever de indenizar "nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade)". 3. Médica do Serviço de Verificação de Óbito que atestou "morte natural de causa desconhecida". Prova documental e testemunhal que excluem o nexo de causalidade. Danos materiais e morais indevidos. 4. Sentença reformada para declarar a improcedência dos pedidos. Inversão do ônus de sucumbência. Honorária arbitrada nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, observada a gratuidade. 5. Apelo do Estado de São Paulo provido; negado provimento ao apelo da autora. (TJSP; Apelação Cível 0003762-95.2008.8.26.0114; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2023; Data de Registro: 06/10/2023)

Da mesma forma, destaco os seguintes precedentes, que afastaram a responsabilidade civil do Estado em situações específicas de tuberculose:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTÁGIO DE DETENTO EM PRESÍDIO.
TUBERCULOSE
. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
1. A responsabilidade civil do Estado, decorrente da inobservância do dever de garantir a integridade física e moral de apenado, por ato omissivo ou comissivo, é objetiva, nos termos dos arts . 5º, XLIX e 37, § 6º, da CF. Questão sedimentada pelo STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 841.526/RS, em repercussão geral (Tema 592) . 2. Contudo, na linha do entendimento exposto por aquela Corte Suprema, o dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais. 3.
Apesar de serem notórias as precárias condições a que os apenados são submetidos no cumprimento das sanções privativas de liberdade, a omissão do Estado em garantir um ambiente saudável é genérica e, portanto, somente poder-se-ia considerar violado o direito de proteção do detento quando o dano alegadamente sofrido, no caso, contágio por bactéria, pudesse e devesse ser evitado pela Administração
.
O caso dos autos não se amolda à espécie. Isso porque não há notícia de que a contaminação do autor seja resultado de uma disseminação em massa da doença na unidade prisional em que recolhido ou que, constatado eventual surto, a administração da casa não tenha adotado as medidas que estavam ao seu alcance para reduzir sua propagação, tais como isolar os detentos com sintomas e fornecer tratamento àqueles diagnosticados. Inclusive, há nos autos prova de que ao requerente fora disponibilizado tratamento médico adequado
. 4 . Por conseguinte, resta rompido o nexo de causalidade, não estando caracterizado o dever de indenizar do Estado. 5. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais arbitrados, com observância da AJG .APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50008524220178210014 ESTEIO, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO POR
TUBERCULOSE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA AGEPEN – AFASTADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 841.526 – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DO ESTADO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. A responsabilidade pela custódia e integridade física de presos é solidária do Estado de Mato Grosso do Sul e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário AGEPEN, tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo entre eles. Preliminar rejeitada. Nos termos do RE 841526, submetido à repercussão geral, "O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal".
No caso concreto, rompeu-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar por parte do requerido, porque o preso recebeu todo o tratamento médico adequado de que necessitava, de modo que o resultado morte estava fora da possibilidade do Estado de evitar, por mais que adotadas as precauções exigíveis.
(TJ-MS - Apelação: 0831109-20.2022.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Em suma, não há como afirmar que a causa da morte poderia ter sido evitada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rompendo assim o nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta omissão no dever de manter a incolumidade física do preso, em situação que configura causa excludente de responsabilidade.

O sentido decisório que estou a externar está em conformidade com o parecer exarado pelo Ministério Público (ID 11167759):

[...] Após compulsar os autos, entendo que não assiste razão os apelantes, uma vez que ausentes o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os supostos danos causados.

De acordo com o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes estatais, baseada na Teoria do Risco Administrativo, é objetiva. Isso significa que a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, sendo necessário apenas comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre ambos, independentemente de dolo ou culpa.

Quando se trata de responsabilidade e danos da Administração Pública por omissão, é essencial distinguir entre omissão específica e omissão genérica. A omissão é considerada específica quando o Estado, diante de um fato prejudicial, tinha a obrigação de evitar o dano. Já a omissão é genérica quando o Estado tinha um dever legal de agir, mas, devido à falta de serviço, não impede um eventual dano ao cidadão.

No caso em questão, considerando que o Estado tem o dever de proteger a integridade física do preso, conforme o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, trata-se de uma omissão específica, sendo a responsabilidade do Estado objetiva. Ou seja, é necessário comprovar os requisitos indispensáveis para obrigar a Administração Pública a pagar indenização, que são: a ação, o dano e o nexo causal.

Assim, acertadamente agiu o magistrado na sentença (id 41081665) [...]

Sendo assim,
opino que seja mantida intocável a r. sentença, negando provimento ao recurso de apelação interposto por Joyce de Brito Alves, Ana Vitoria Alves Santana e Maria Heloa Alves Santana
.

Conclusão

Pelo exposto, opino pelo conhecimento e improvimento da presente apelação.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta por
JOYCE DE BRITO ALVES E OUTRAS
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que
julgou improcedente a pretensão autoral de indenização pelo falecimento de ALBERTO NERES SANTANA, em decorrência de tuberculose.

Em face do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes em 02% (dois por cento) sobre o valor da causa; advertindo, contudo, sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária (art. 98, §3º, CPC), visto que litiga a parte sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 10:19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55692125022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.